Tribunal: TJDFT
Processo: 0750049-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES SEM A DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça em ação rescisória.
2. Fatos relevantes. (i) em decisão monocrática desta Relatoria foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça à parte autora/agravante, por não comprovação da hipossuficiência financeira, bem como determinado o recolhimento do preparo recursal e do depósito previsto no art. 968, inc. II do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
6. A Recomendação CNJ no 159/2024, que reafirma a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, não tem aplicabilidade ao caso concreto, pois o conjunto probatório demonstra de forma objetiva a ausência de vulnerabilidade econômica.
7. No caso concreto, a reiteração das alegações para deferimento da gratuidade da justiça, sem demonstração da alteração da sua capacidade financeira ou de evidências suficientes para a concessão do benefício, conduz à manutenção do indeferimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82, 98, 99, §§ 2o e 3o, e 101, § 1o; Lei no 7.115/1983, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2030970, Rela. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 21.8.2025; acórdão 2050001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 7.10.2025.